Tribunal: TJBA
Processo: 0500752-33.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500752-33.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: JOSELIA MARIA MENDES

Advogado(s)
:
LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. APOSENTADORIA COMO TERMO INICIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INATIVA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES. CORRETA A SENTENÇA QUE ASSEGUROU À SERVIDORA A CONVERSÃO DE 12 (DOZE) MESES DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0500752-33.2018.8.05.0271
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e como Apelada
JOSÉLIA MARIA MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO,

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do relatório e voto do Relator.